Tribunal: TJMT
Processo: 1015604-41.2024.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015604-41.2024.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARLON RIZZI - CPF: 051.159.181-02 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ALEX TOCANTINS MATOS - CPF: 376.429.871-53 (ADVOGADO), BRUNA MULLER - CPF: 054.342.961-09 (EMBARGANTE), EDIOMAR RIZZI - CPF: 433.617.730-91 (EMBARGANTE), JANETE SACHETI RIZZI - CPF: 918.145.700-63 (EMBARGANTE), BERTUOL INDUSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 05.644.974/0001-21 (EMBARGADO), MATEUS MENEGON - CPF: 951.138.940-87 (ADVOGADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE
(S):
MARLON RIZZI
e Outro

EMBARGADO(S):

BERTUOL INDUSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 1.022 DO CPC. INSATISFAÇÃO COM O JULGADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por devedores em recuperação judicial contra acórdão que extinguiu os embargos à execução sem resolução de mérito, afastou a declaração de inexigibilidade do crédito, reconheceu a suspensão da execução por efeito da recuperação judicial e inverteu o ônus
da
sucumbência.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se há omissão do acórdão quanto ao reconhecimento expresso de que não havia decisão de suspensão da execução à época da propositura dos embargos; e

(
ii
) saber se há omissão no tocante à preservação das teses de mérito não enfrentadas, como iliquidez do título, abusos contratuais e competência do juízo da recuperação.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou revisão de fundamentos da decisão, mas apenas à correção de vícios formais previstos no art. 1.022 do CPC.

4. A fundamentação do julgado é compatível com a jurisprudência consolidada sobre o caráter não recursal dos embargos de declaração. Não se constatam obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

IV. Dispositivo e tese

5
. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de fundamentos já enfrentados no acórdão recorrido.
2. O prequestionamento não prescinde da configuração dos vícios do art. 1.022 do CPC.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022, 17 e 485, VI; L. 11.101/2005,
arts
. 6o, §4o, e 52, III.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por

MARLON RIZZI e Outro
contra o acórdão em ID no
324407358,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
deu provimento ao recurso, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença com o fim de:

julgar extintos os Embargos à Execução sem resolução de mérito;

afastar a declaração de inexigibilidade do crédito;

manter a suspensão provisória da execução, enquanto durar o efeito suspensivo determinado pelo Juízo da Recuperação Judicial (autos no 1004237-95.2024.8.11.0015), nos termos dos
arts
. 6o, II, e §4o, 52, III, 58, 61 e 62, da Lei 11.101/2005; e

inverter o ônus sucumbencial, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, para condenar os apelados ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.”

A s parte s embargante s sustenta m
que, embora o acórdão tenha concluído pela extinção do feito sem resolução do mérito, o colegiado deixou de consignar expressamente quais teses defensivas restaram resguardadas para futura arguição, dentre as quais: a) natureza e exigibilidade do título executivo; b) extensão subjetiva da responsabilidade; c) competência do juízo universal da recuperação judicial; d) eventual nulidade e iliquidez do título; e) abusos contratuais suscetíveis de compensação.

Alega
m
, ainda, omissão quanto ao não enfrentamento de premissa fática absolutamente determinante, qual seja, a inexistência, à época da propositura dos embargos à execução, de decisão específica no juízo executivo que suspendesse o andamento da execução.

Requer
em
, portanto, que seja esclarecido que, no momento da oposição dos embargos à execução, não havia decisão de suspensão da execução,
reconhecendo-se, assim, o interesse processual e a boa-fé objetiva dos embargantes.

Postula
m
, outrossim, a revisão dos honorários sucumbenciais, com aplicação proporcional e fundamentada dos critérios previstos no artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil.

Por fim, apresenta
m
prequestionamento para fins de eventual interposição de recurso, caso seja rejeitado o presente
aclaratório
.

Diante do exposto, requer
em
o acolhimento dos embargos de declaração para sanar os vícios apontados.

A parte embargada apresenta contrarrazões
(ID.
328810898
) pugnando pelo desprovimento do recurso bem como pelo pagamento de multa, conforme prevê o artigo 1.026 do CPC.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE
(S):
MARLON RIZZI e Outro

EMBARGADO(S):
BERTUOL INDUSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de Embargos de declaração opostos por
MARLON RIZZI e Outro
contra o acórdão em ID no 324407358, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença com o fim de:

julgar extintos os Embargos à Execução sem resolução de mérito;

afastar a declaração de inexigibilidade do crédito;

manter a suspensão provisória da execução, enquanto durar o efeito suspensivo determinado pelo Juízo da Recuperação Judicial (autos no 1004237-95.2024.8.11.0015), nos termos dos
arts
. 6o, II, e §4o, 52, III, 58, 61 e 62, da Lei 11.101/2005; e

inverter o ônus sucumbencial, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, para condenar os apelados ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.”

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“APELANTE: BERTUOL INDÚSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA.

APELADOS:
MARLON RIZZI

BRUNA MULLER

EDIOMAR RIZZI

JANETE SACHETI RIZZI (GRUPO RIZZI – em recuperação judicial)

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto

contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos dos Embargos à Execução opostos pelos ora apelados, julgou procedentes os embargos para declarar a inexigibilidade do crédito, na via executiva, até o encerramento do processo de Recuperação Judicial, com determinação de suspensão da execução.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que os embargantes, integrantes do Grupo Rizzi, estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial, por força do art. 49 da Lei no 11.101/2005, uma vez que o crédito executado é anterior ao pedido de recuperação protocolado em 26/02/2024, tendo sido este devidamente arrolado na relação de credores.

Ressaltou que todas as partes executadas integram o polo passivo da recuperação judicial, reconhecida inclusive pela própria exequente, razão pela qual aplicou-se a suspensão da execução individual, nos termos do art. 6o, II e § 4o, da LRF, em conjunto com o art. 313, V, “a”, do CPC.

Assim, o Juízo de Primeira Instância julgou procedentes os embargos à execução, para declarar a inexigibilidade do crédito na via executiva até o encerramento da recuperação judicial, e determinou a suspensão da execução, mantendo os autos no juízo de origem, além de condenar a embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa.

A seguir, passo ao exame das teses sustentadas pela apelante.

1. Exigibilidade do crédito executado: cabimento apenas da suspensão da execução

A apelante sustenta que a sentença julgou procedentes os embargos para declarar a inexigibilidade do crédito, o que extrapola os efeitos legais da recuperação judicial.

Assevera que não houve aprovação nem homologação do plano de recuperação judicial dos embargantes até a presente data, portanto, não se operou a novação.

Ressalta que a novação não é automática com o deferimento da recuperação judicial.

Aduz que o crédito está devidamente habilitado no processo de recuperação, e sua exigibilidade é condição para tanto.

Assim, destaca que a sentença é contraditória ao determinar a suspensão da execução e, simultaneamente, reconhecer a inexigibilidade do crédito.

Nesse sentido, assevera que apenas créditos certos, líquidos e exigíveis podem ser habilitados no quadro de credores da recuperação judicial (art. 9o, I, da LRF).

Por conseguinte, argumenta que, uma vez que a própria habilitação do crédito confirma sua exigibilidade, declarar o crédito inexigível trará grave prejuízo à apelante, pois, na hipótese de descumprimento do Plano, não poderá dar continuidade à execução do título, já que este estará, teoricamente, extinto, sem que tenha havido o adimplemento.

Cita doutrina de Fábio Ulhoa Coelho, que ensina que a obrigação só se extingue com o cumprimento integral do plano.

Outrossim, cita o art. 6o, §4o, da Lei no 11.101/2005, que prevê a suspensão das execuções pelo prazo de 180 dias com o processamento da recuperação judicial, e o art. 59 da mesma Lei, que dispõe que a novação do crédito ocorre apenas após a homologação judicial do plano de recuperação e seu cumprimento integral.

Além disso, ressalta que os artigos 61 e 62 da Lei 11.101/2005 são claros ao dispor que, em caso de descumprimento do Plano de Recuperação Judicial, o crédito retorna às condições originalmente pactuadas, podendo o credor executar o título ou requerer a falência.

Ademais, destaca que a própria decisão interlocutória, proferida nos autos da execução embargada (autos no 1008710-49.2024.8.11.0040), acertadamente, suspendeu o processo de execução, não se tratando de extinção por inexigibilidade do crédito.

Assim, sustenta que os embargos deveriam ser julgados improcedentes, pois a execução foi corretamente ajuizada e o crédito é válido e exigível.

Desse modo, a única providência seria suspender os atos executivos, como já determinado em decisão anterior.

Por outro lado, argumenta que, considerando que o crédito é incontroverso e apenas está suspenso em razão da recuperação judicial, a sentença deveria ter reconhecido a perda superveniente do objeto dos embargos, nos termos do artigo 485, VI, do CPC, ou mesmo julgado improcedente, reconhecendo que a execução pode prosseguir após o encerramento da suspensão legal.

Por conseguinte, a apelante postula pela reforma da sentença objurgada, para que seja restabelecida a exigibilidade do crédito executado, com o cabimento apenas da suspensão da execução, com a consequente improcedência dos embargos.

Subsidiariamente, pede o reconhecimento da perda superveniente do objeto dos embargos, com a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Postula, também, para ambas as situações, pela reversão da sucumbência, com a condenação dos apelados.

Por fim, subsidiariamente, caso a sentença seja mantida quanto ao mérito, pede que, ao menos, seja afasta a condenação da apelante em verbas sucumbenciais.

Assevera que a pretensão principal dos embargos era a extinção da execução, o que não foi acolhido.

Destaca que a suspensão da execução já decorre da LRF e independe de decisão judicial provocada.

Assim, argumenta que não houve, portanto, êxito real dos embargantes, e sim mero reconhecimento de um efeito legal automático e, por isso, não há que se falar em sucumbência da apelante.

Os apelados, por sua vez, sustentam que a sentença deve ser mantida integralmente, pois:

aplicou corretamente os artigos 6o, 47, 49 e 52, III, da Lei 11.101/2005;

reconheceu que o crédito é anterior ao pedido de recuperação e está sujeito aos seus efeitos;

declarou, de forma acertada, a inexigibilidade do crédito na via executiva individual, e determinou a suspensão da execução.

Asseveram que a decisão está em conformidade com o acervo probatório dos autos e com a jurisprudência pacífica dos tribunais superiores.

Outrossim, argumentam que a inexigibilidade reconhecida pela sentença não equivale à extinção da obrigação, tampouco à novação do crédito.

Aduzem que a inexigibilidade reconhecida não se confunde com novação, extinção ou iliquidez do crédito, mas apenas com a vedação à cobrança coercitiva individual, durante a vigência da recuperação.

Afirmam que a sentença apenas respeitou os limites legais, ao impedir a exigibilidade do crédito na via executiva.

Sustentam que o crédito permanece exigível apenas no juízo da recuperação, respeitando-se o princípio da universalidade.

Argumentam que a embargante apelante pretende desvirtuar os efeitos da recuperação judicial, ao sugerir que a sentença excedeu o previsto em lei, o que é refutado pelos apelados como interpretação indevida e contrária à boa-fé.

Ressaltam que a própria apelante reconhece a suspensão, mas busca manter a execução ativa, o que os apelados qualificam como ilegal e contraditório.

Asseveram que a tese apelante atenta contra os princípios da preservação da empresa, da função social e da atividade econômica (art. 170, III, da CF e art. 47 da LRF).

Reafirmam a incompetência do juízo da execução individual para deliberar sobre atos de constrição patrimonial.

Ademais, destacam que não há inadimplemento das obrigações assumidas no plano de recuperação e que não há qualquer evento jurídico que permita à apelante executar seu crédito individualmente.

Ressaltam que os artigos 61 e 62 da LRF condicionam o prosseguimento da cobrança à rescisão do plano ou à decretação da falência.

Além disso, argumentam que os honorários fixados em 10% sobre o valor da causa estão de acordo com o art. 85, §2o, do CPC.

Assim, consideram a condenação da apelante justa e proporcional, dada a procedência dos embargos, e pedem a majoração dos honorários sucumbenciais em sede recursal.

Pois bem
.
Ressai dos autos que se trata de Ação de Embargos à Execução opostos contra a Ação de Execução de Título Extrajudicial (autos no 1008710-49.2024.8.11.0040), fundada no Contrato de Compra e Venda de Milho em Grãos com Pagamento Antecipado em Fertilizante – Safrinha 2024/2024 (contrato no 40000415/2024-2024 ML), visando o recebimento de 8.820 (oito mil, oitocentas e vinte) sacas de 60 kg cada, equivalentes a 529.200 kg (quinhentas e vinte e nove mil e duzentas quilogramas) de milho, com acréscimo das penalidades contratuais.

Ocorre que, os ora apelados, instauraram o Processo de Recuperação Judicial, cujo
processamento foi deferido
em
11/04/2025
(ID. 152204331, autos no 1004237-95.2024.8.11.0015), com inclusão do crédito ora em exame.

Não há controvérsia ou resistência quanto à
concursalidade
do crédito.

Assevera-se, outrossim, que, antes da sentença ora recorrida, o Juízo a quo, em decisão (ID. 186981164) de 18/03/2025 proferida nos autos da Ação de Execução (autos no 1008710-49.2024.8.11.0040), deferiu parcialmente pedido (ID. 173762037) apresentado pelos executados, ora apelados, para:

[...]

SUSPENDER a presente execução
e, de efeito, a prática de qualquer medida que caracterize a retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens dos executados (recuperandos).

[...] (ID. 186981164, autos no 1008710-49.2024.8.11.0040) [grifos nossos e do original]

Outrossim, dos Embargos à Execução, destacam-se os seguintes pedidos da exordial:

[...]

Requer a SUSPENSÃO e, posteriormente, a extinção da ação executiva
, com fulcro no inciso VI, do artigo 485, do Código de Processo Civil c/c o art. 59, da Lei no 11.101/2005,
uma vez que o Plano de Recuperação Judicial
se encontra em vias de ser homologado
.

i) Que seja julgado
TOTALMENTE PROCEDENTE

os presentes Embargos à Execução, com a finalidade julgamento e extinção do presente feito
com resolução de mérito
,
devido à ausência dos requisitos previstos no artigo 783 do Código de Processo Civil
,
principalmente, mas não exclusivamente,
na falta de certeza do valor devido
, em razão das matérias que restaram fartamente abordadas nestes embargos
.

[...] (ID. 319180428) [grifo nosso]

Por outro lado, verifica-se que a sentença objurgada, proferida em
09/04/2025
,
julgou procedentes
os embargos
para declarar a inexigibilidade do crédito
,
na via executiva
,
até o encerramento do processo de recuperação judicial
, com determinação de
suspensão da execução
, com fulcro nos
arts
. 6o, inciso II e § 4o e art. 52, § 3o, da Lei no 11.101/2005
, além de
condenar a embargada
, ora apelante, ao pagamento das
custas processuais e honorários sucumbenciais
.

Verifica-se que
a sentença foi equivocada.

Primeiramente porque,
o pedido de efeito suspensivo da execução
, seja com fulcro no
art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil
, seja com fulcro nos
arts
. 6o, inciso II e § 4o e art. 52, III, § 3o, da Lei no 11.101/2005
, trata-se de espécie de tutela provisória de urgência,
não se confundindo com o mérito
dos embargos à execução.

Ocorre que
a
causa de pedir

dos Embargos à Execução se restringe à alegação da incidência, sobre o crédito exequendo, dos efeitos do processamento da Recuperação Judicial
(ID. 319180428, autos de origem)
e consequente efeito suspensivo
.

Não há questionamento quanto ao título executivo em si, conforme cita-se do texto da exordial dos Embargos à Execução:

[...]

Ademais, importante registrar que,
em momento algum o Embargante pretende, com o ajuizamento da recuperação judicial, fraudar ou se furtar do pagamento dos credores
. Pelo contrário, buscam reorganizar suas atividades de modo a garantir a reestruturação financeira de sua produção rural com a manutenção da fonte produtora, dos empregos, e, consequentemente, quitação de todas as dívidas assumidas perante seus credores.

[...] MARLON RIZZI e BRUNA MULLER, integrantes do GRUPO RIZZI – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, que, por encontrarem-se acometidos por crise econômico-financeira, mas por exercerem atividade viável e importante papel na sociedade e na economia, ingressaram com o pedido de RECUPERAÇÃO JUDICIAL em 26/02/2024 objetivando “(...) viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica” (artigo 47 da Lei no 11.101/053 – Grifo nosso), tendo obtido o deferimento de seu processamento nos Autos no 1004237- 95.2024.8.11.0015, em trâmite na 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, conforme decisão anexa (Docs.01).

Ainda, pelo fato
da
dívida ser anterior ao pedido de RECUPERAÇÃO JUDICIAL, o crédito que sustenta esta ação foi incluído na lista de credores (Docs.02), em estrito atendimento ao que dispõe o artigo 49 da Lei no 11.101/05, abaixo transcrito:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.” (Grifo nosso).

Assim,
o débito vindicado nesta Execução foi devidamente incluído na RECUPERAÇÃO JUDICIAL do GRUPO RIZZI – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e, por ser o crédito anterior ao pedido de RECUPERAÇÃO JUDICIAL, não pode o executado dispor de seu patrimônio para pagamento do valor aqui perseguido
.

[...]

Portanto, não podem os executados sofrerem expropriação de seus bens pessoais quando o grupo do qual fazem parte se encontra em RECUPERAÇÃO JUDICIAL, sob pena de ir na contramão do objetivo da lei,

inviabilizando o instituto da recuperação.
Ademais, os créditos existentes
antes do pedido de RECUPERAÇÃO JUDICIAL passam a se sujeitar ao plano apresentado.

Nesta linha de raciocínio, não existe caminho diverso aos credores senão aguardar o recebimento de seu crédito nos autos da RECUPERAÇÃO JUDICIAL, por ordem do artigo 49 da Lei de Recuperação e Falência (LRF – Lei no 11.101/05),
devendo todas as ações serem SUSPENSAS ou EXTINTAS em favor dos executados
.

[...] (ID. 319180428, autos de origem) [grifos nossos]

Quanto a esse ponto, a apelante postula pela reforma da sentença para que o processo seja extinto, sem resolução de mérito, em razão da
perda superveniente do objeto dos embargos à execução
, uma vez que
foi deferida a suspensão da execução em razão do processamento da Recuperação Judicial
.

Com razão à apelante. Isso porque, uma vez que já cientes do processamento da Recuperação Judicial, os executados, no lugar de ajuizarem a Ação de Embargos à Execução em desfavor da ora apelante, para postular pelos efeitos do processamento da recuperação,
deveriam ter se restringido
à manifestação avulsa (comunicação) que apresentaram nos autos da Execução (ID. 173762037, autos no 1008710-49.2024.8.11.0040) requerendo a suspensão do processo de execução, com fulcro no art. 52, III e §3o, da Lei no 11.101/2005, in
verbis
:

Art. 52. Estando em termos a documentação exigida no art. 51 desta Lei, o juiz deferirá o processamento da recuperação judicial e, no mesmo ato:

[...]

III –
ordenará a suspensão
de todas as ações ou execuções contra o devedor, na forma do art. 6o desta Lei, permanecendo os respectivos autos no juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§ 1
o ,
2o e 7o do art. 6o desta Lei e as relativas a créditos excetuados na forma dos §§ 3o e 4o do art. 49 desta Lei;

[...]

§ 3o No caso do inciso III do caput deste artigo,
caberá ao devedor comunicar a suspensão aos juízos competentes
.

[grifo nosso]

Nesse sentido, verifica-se que a decisão de processamento da Recuperação Judicial expressamente
deferiu
esses efeitos suspensivos, conforme cita-se:

[...]

Da suspensão das ações e execuções:

Com fulcro no inciso III, do artigo 52, da LRF,
determino a suspensão do andamento de todas as ações ou execuções contra os devedores, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias
(art. 6o, §4o, da LRF), ressalvadas as ações previstas nos §§ 1o, 2o do art. 6o, PERMANECENDO OS RESPECTIVOS AUTOS NO JUÍZO ONDE SE PROCESSAM.
Cabe a parte recuperanda comunicar a suspensão aos juízos competentes (art. 52, § 3o, da LRF).

Nos termos do disposto no art. 6o, inciso III, da Lei 11.101/2005, fica vedada, pelo prazo de 180 dias, qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens da devedora, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial.

Ademais, registro que o disposto nos incisos I, II e III, do caput, do artigo 6o, da LRF, não se aplica aos créditos referidos nos §§ 3o e 4o da mesma norma, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital, essenciais à manutenção da atividade empresarial, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o, que será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 do Código de Processo Civil, conforme disposição constante do artigo 6o, §7o-A – incluído pela Lei 14.112/2020. REGISTRO QUE NÃO HÁ VIS ATRACTIVA DO JUÍZO RECUPERACIONAL, DE MODO QUE EVENTUAIS AÇÕES JUDICIAIS DEVEM SER DISTRIBUIDAS AO JUÍZO COMPETENTE E NÃO VINCULADAS AO JUÍZO RECUPERACIONAL.

[...] (ID. 152204331, autos no 1004237-95.2024.8.11.0015) [grifo nosso]

Assim, uma vez que
os apelados optaram por, mesmo apresentando a comunicação e requerimento de suspensão da execução nos autos principais, opor a Ação de Embargos à Execução requerendo a condenação da exequente aos ônus sucumbenciais
, sob o fundamento de suspensão da execução pelo processamento da Recuperação Judicial, considerando-se
que a suspensão foi obtida nos autos da execução
,
antes da sentença
, há a
perda superveniente
do interesse processual quanto ao pedido dos Embargos à Execução ora em exame, resultando em
extinção do processo sem resolução de mérito
, com fulcro nos
arts
. 17 e 485, VI, do Código de Processo Civil
.

Ademais, também não poderia o Juízo a quo ter declarado a inexigibilidade do crédito até o encerramento do processo judicial, seja porque, conforme asseverado pela apelante, a declaração de inexigibilidade é contraditória e pode resultar em insegurança jurídica quanto à própria existência da dívida, seja porque,
durante
o processo de recuperação judicial, e não só quando de seu encerramento, poderá ocorrer condição resolutiva a afastar os efeitos do “
stay

period
” ou, em caso de homologação do Plano de Recuperação Judicial, resultar em descumprimento de obrigação do Plano e consequente prosseguimento das ações suspensas, nos termos dos
arts
. 6o, II, e §4o, e 58, 61 e 62, da Lei 11.101/2005. Veja-se:

Art. 6o A decretação da falência ou o
deferimento do processamento da recuperação judicial
implica: (Redação dada pela Lei no 14.112, de 2020)
(
Vigência)

[...]

II -
suspensão
das execuções ajuizadas contra o devedor
, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência;

[...]

[...]

§ 4o Na recuperação judicial,
as suspensões
e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do caput deste artigo
perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período
, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal.

[...]

Art. 58. Cumpridas as exigências desta Lei, o juiz concederá a recuperação judicial do devedor cujo plano não tenha sofrido objeção de credor nos termos do art. 55 desta Lei ou tenha sido aprovado pela assembleia-geral de credores na forma dos
arts
. 45 ou 56-A desta Lei.

[...]

Art. 61.
Proferida a decisão prevista no art. 58 desta Lei
, o juiz poderá determinar a manutenção do devedor em recuperação judicial até que sejam cumpridas todas as obrigações previstas no plano que vencerem até,
no máximo, 2 (dois) anos depois da concessão da recuperação judicial
, independentemente do eventual período de carência.

[...]

Art. 62.
Após o período previsto no art. 61 desta Lei, no caso de descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano de recuperação judicial,
qualquer credor poderá requerer a execução específica
ou a falência com base no art. 94 desta Lei
.

[grifo nosso]

Desse modo, também
com razão a apelante quanto ao pedido de reforma da sentença para se afastar o reconhecimento da inexigibilidade do crédito
.

Outrossim, assevera-se que, nos casos de extinção do processo sem resolução de mérito,
a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas processuais
deve ser fixada com base no
princípio da causalidade (art. 85 do Código de Processo Civil)
, ou seja,
a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes
.

Desse modo, no caso em exame,
com razão a apelante quanto à inversão da condenação em verbas sucumbenciais
, pois, conforme asseverado, os apelados, ao invés de se limitarem a comunicar o processamento da recuperação judicial e requerer a suspensão da execução nos próprios autos, optaram por ajuizar Ação de Embargos à Execução com o intuito de obter a condenação da exequente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, mesmo cientes de que o crédito já estava devidamente submetido ao juízo universal da recuperação e que a suspensão da execução decorria de efeito legal automático, conforme expressamente previsto no art. 6o, caput e §4o, da LRF.

Dessa forma, como
os apelados deram causa à propositura dos Embargos à Execução
, deve ser reformada a sentença para afastar a condenação da apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios,
invertendo-se os ônus sucumbenciais
conforme o princípio da causalidade, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil.

A corroborar os entendimentos acima, cita-se ementas de julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL.
EXTINÇÃO DA DEMANDA POR PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. OBSERVÂNCIA
. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, extinto o processo, sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do interesse processual, a condenação em honorários de sucumbência há de ser fixada com arrimo no princípio da causalidade.
2 .
Caso em que a Corte Regional reformou a sentença para julgar improcedentes os pedidos e, por força dos princípios da sucumbência e da causalidade, condenou o autor, ora agravante, ao pagamento de honorários sucumbenciais. 3. Nesta instância especial,
houve extinção do feito, sem resolução do mérito, ante o reconhecimento da perda superveniente do objeto, mantida a condenação do promovente ao pagamento da verba honorária sucumbencial, por força do princípio da causalidade, reconhecido na instância de origem
. 4. O acolhimento das razões aqui trazidas para afastar o princípio da causalidade demanda a incursão na seara fático-probatória dos autos, providência incompatível com a via estreita do recurso especial, de acordo com a Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
na PET no REsp: 2015387 SP 2022/0223087-0, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 22/04/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/04/2024) [grifo nosso]

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEVEDORA PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. NECESSIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
. HONORÁRIOS RECURSAIS. TRABALHO ADICIONAL. IRRELEVÀNCIA.
1
É
firme a jurisprudência do STJ, no sentido de que a extinção da execução por fato superveniente imputado ao executado - deferimento da recuperação judicial -, enseja à devedora o ônus de arcar com as custas e honorários advocatícios
. 2. Na hipótese, entender de forma diversa da adotada pelo Tribunal de origem com relação ao fato de que, na data da distribuição do feito, em 03/10/2013, ainda não havia sido deferida a recuperação judicial, que só ocorreu em 11/11/2013, demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na
Súm
7 do STJ.
3 .
Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1768320 RJ 2018/0245293-7, Data de Julgamento: 26/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/04/2022) [grifo nosso]

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO –PARADIGMA RESP No 1.333.349/SP (TEMA 885) –
EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL
– EXTENSÃO AOS AVALISTAS – DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO STJ –
ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os devedores solidários não se beneficiam da suspensão legalmente conferida à empresa em recuperação judicial, pois tal efeito não se estende aos avalistas, garantidores obrigacionais autônomos, inexistindo óbice que estes sejam demandados isoladamente, devendo ser mantida a decisão que negou seguimento ao recurso especial, pois em conformidade com a orientação do recurso paradigma REsp
n .
1.333.349/SP (Tema 885).

A parte que deu causa a propositura da demanda seja compelida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em obediência ao
principio
da
causalidade
.
Precedentes do STJ.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10039826020218110010, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 05/02/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/02/2024) [grifo nosso]

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença com o fim de:

julgar extintos os Embargos à Execução sem resolução de mérito;

afastar a declaração de inexigibilidade do crédito;

manter a suspensão provisória da execução, enquanto durar o efeito suspensivo determinado pelo Juízo da Recuperação Judicial (autos no 1004237-95.2024.8.11.0015), nos termos dos
arts
. 6o, II, e §4o, 52, III, 58, 61 e 62, da Lei 11.101/2005; e

inverter o ônus sucumbencial, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, para condenar os apelados ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.
”

A parte embargante alega que o acórdão padece de vício de omissão. Todavia, ao proceder à análise da decisão impugnada, constata-se que a matéria foi amplamente enfrentada, conforme destacado no texto acima, com fundamentação jurídica e jurisprudencial suficiente para evidenciar o entendimento adotado pelo órgão julgador.

Para fins de esclarecimento, o acórdão consignou que os apelados instauraram processo de recuperação judicial, cujo processamento foi deferido em 11/04/2025, incluindo-se o crédito objeto da execução. Não há controvérsia quanto à natureza concursal desse crédito. Antes da sentença, o juízo da execução já havia determinado a suspensão do processo executivo, nos termos da Lei no 11.101/2005, a pedido dos próprios executados.

Na ação de embargos à execução, os devedores pleitearam tanto a suspensão quanto a extinção da execução, afirmando que o crédito estava sujeito aos efeitos da recuperação judicial e deveria aguardar pagamento no plano. Contudo, a sentença julgou procedentes os embargos para declarar a “inexigibilidade do crédito até o encerramento da recuperação judicial”, determinando a suspensão da execução e atribuindo à exequente custas e honorários.

O Tribunal reconheceu que a sentença é equivocada por dois fundamentos principais: primeiro, porque o pedido de suspensão da execução
,
seja pelo art. 919, §1o, do CPC, seja pelos
arts
. 6o, II e §4o, e 52, III, da LRF
,
constitui tutela provisória, não sendo matéria de mérito dos embargos; segundo, porque a causa de pedir dos embargos limitou-se à alegação de sujeição do crédito ao processo de recuperação, sem impugnação do título executivo.

Verifica-se que os executados já haviam obtido a suspensão da execução diretamente nos autos principais antes da sentença, o que torna sem objeto o prosseguimento dos embargos. Desse modo, há perda superveniente do interesse processual, impondo-se a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos
arts
. 17 e 485, VI, do CPC.

O acórdão também afastou a declaração de “inexigibilidade do crédito até o encerramento da recuperação”, pois tal afirmação gera insegurança jurídica e desconsidera que os efeitos da suspensão podem cessar antes do encerramento da recuperação, inclusive em razão de descumprimento do plano ou superação do “
stay

period
”.

Por fim, aplica-se o princípio da causalidade. Como os executados, já beneficiados pela suspensão automática prevista na LRF, optaram por ajuizar embargos visando atribuir sucumbência à credora, são eles os responsáveis pela instauração da demanda. Assim, impõe-se a inversão do ônus sucumbenciais, com afastamento da condenação
da
em
bargada
ao pagamento de custas e honorários, nos termos do art. 85 do CPC.

Dessa forma, o presente recurso reflete mero inconformismo com o resultado, o que não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração.

Importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação dos Embargantes não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo dos Embargantes não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

No que tange ao pedido de aplicação de multa por utilização dos embargos em caráter protelatório, tem-se que não ficou demonstrada a viabilidade de tais penalidades, uma vez que os Embargantes se utilizaram de instrumento recursal cabível na defesa de seus interesses recursais.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, ficam as partes embargantes advertidas de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025